Tribunal: STF
Processo: RHC 254655
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS COM IDÊNTICO ARGUMENTO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Audece Martins de Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 4.12.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 810.842/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a recorrente condenada, com outros corréus, em 18.12.2008, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e oitenta e dois dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 6.368/1976 (associação para o tráfico de drogas).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0041106-24.2004.8.26.0576 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 24.3.2015, a Quarta Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 810.842/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 27.3.2023 pelo Relator, Desembargador convocado João Batista Moreira. A defesa opôs embargos de declaração. Em 23.10.2023, o Relator manteve o indeferimento liminar da impetração, por outro fundamento, prejudicados os embargos de declaração (e-doc. 32).



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 4.12.2024, Relatora a Ministra Daniela Teixeira. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE COM REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, impetrado para a revisão de condenação criminal já transitada em julgado. A defesa pleiteia a concessão de habeas corpus para discutir matéria idêntica à de revisão criminal em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo, com o objetivo de obter a redução da pena-base e a aplicação de benefícios legais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do habeas corpus concomitante com a revisão criminal para discutir matéria idêntica; e (ii) estabelecer se a reiteração do pedido anteriormente indeferido caracteriza hipótese de inadmissibilidade do habeas corpus. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O princípio da unirrecorribilidade impede o uso simultâneo de habeas corpus e revisão criminal com o mesmo objeto, pois isso geraria tumulto processual e risco de decisões conflitantes entre os órgãos jurisdicionais. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o uso de habeas corpus para discutir matéria já abordada em revisão criminal em tramitação, uma vez que isso subverte o sistema recursal e compromete a racionalidade do processo. 



    5. A repetição de pedido já analisado e indeferido por esta Corte caracteriza reiteração, justificando o indeferimento liminar do habeas corpus, conforme art. 210 do RISTJ.



    IV. RECURSO DESPROVIDO” (e-doc. 79).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 97).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega que “as decisões proferidas às fls. 1233/1239 e 1261/1269 devem ser anuladas, uma vez que representam flagrante negativa de jurisdição, ao não enfrentarem os fundamentos essenciais suscitados nos recursos interpostos, uma vez que o dever de prestação jurisdicional impõe que todas as alegações da parte sejam devidamente analisadas, o que não ocorreu no caso em apreço” (fl. 3, e-doc. 104).



    Assevera que “as decisões combatidas também se equivocam ao presumirem identidade entre o presente writ e outros posteriormente impetrados, uma vez que tal equívoco foi expressamente refutado nos embargos de declaração de fls. 1245/1247, demonstrando que a controvérsia apresentada não se confunde com pedidos já examinados anteriormente” (fl. 4, e-doc. 104).



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “a) Anular as decisões de fls. 1233/1239 e 1261/1269, com determinação de que a matéria do habeas corpus seja devidamente apreciada, garantindo-se a prestação jurisdicional adequada; ou 



    b) Subsidiariamente, conceder a ordem para fixar a pena-base no mínimo legal, redimensionar a fração da agravante de reincidência para 1/6 (um sexto), substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou prisão domiciliar, ou, ainda, declarar extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos já extensivamente debatidos” (fl. 5, e-doc. 104).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 122).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Associação para o tráfico de drogas. Condenação definitiva. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Writ impetrado simultaneamente a revisão criminal e com objeto idêntico a dois outros HC’s já examinados pelo STJ. Dosimetria. Prescrição retroativa. Matérias enfrentadas na instância ordinária com fundamentação suficiente. Impropriedade da via eleita. Ausência de constrangimento ilegal. – Requer-se o não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 128).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica à recorrente.



    7. No acórdão objeto deste recurso, proferido no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 810.842/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental. Confira-se o voto condutor do julgamento:



    “O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 1165-1173):



    No HC 828071/SP, foi noticiado que a ora paciente ajuizou, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a revisão criminal 2083197-13.2023.8.26.0000, de mesma causa de pedir e pedido do presente HC. Confira-se o relatório do acórdão em que julgada a revisão:



    Trata-se de Revisão Criminal interposta por AUDECE MARTINS DE SOUZA, visando rescindir o venerando Acórdão proferido pela Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No Acórdão rescindendo, proferido no bojo da ação penal nº 0041106-24.2004.8.26.0576, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa, mantendo a condenação da requerente à pena de 05 anos de reclusão, em regime prisional fechado, e 82 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo 14 da Lei n. 6.368/1976. A decisão transitou em julgado em 14 de maio de 2019. Agora, em suas razões, a Defesa pretende a rescisão do julgado, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por entender que a dosimetria da pena contraria texto legal. Pretende, como medida liminar, a expedição de contramandado de prisão, para que ela possa aguardar o julgamento da ação sem risco à sua liberdade de locomoção. No mérito, pleiteia a redução da pena-base, sob alegação de ocorrência de ‘reformatio in pejus’, a redução do acréscimo que incidiu em razão da circunstância agravante da reincidência, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, a concessão da suspensão condicional da pena, a prisão domiciliar e o reconhecimento da prescrição retroativa. 



    Na jurisprudência, não há passagem para o habeas corpus nos termos em que manejado: (...)



    Ressalte-se que do acórdão em que julgada a aludida revisão criminal foram impetrados, nesta Corte, os HC 828071/SP e 844029/SP (em tramitação). 



    Mantenho, portanto, ainda que por outro fundamento, a decisão de indeferimento liminar da ordem (RISTJ, art. 210).



    A análise dos autos indica que a matéria tratada nos autos já foi analisada por esta corte nos HC 828071/SP e 844029/SP Tratando-se de reiteração, inadmissível a impetração, v.g.: (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-5, e-doc. 80).



    8. Na espécie vertente, o não conhecimento da impetração por ser reiteração de habeas corpus anteriores harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Defesa reitera questão contida nos autos do HC 180.543/SP. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.074-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    9. Sobre a alegação de que “a controvérsia apresentada não se confunde com pedidos já examinados anteriormente”, consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Habeas Corpus n. 828.071/SP, o Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, em 16.3.2025, não conheceu da impetração, mas concedeu habeas corpus de ofício, para redimensionar as penas da recorrente para quatro anos e oito meses de reclusão e setenta e sete dias-multa, com a seguinte fundamentação:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Filipe Thomaz da Silva em favor de AUDECE MARTINS DE SOUZA, em que se alega constrangimento ilegal atribuído ao 5º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (autos nº 2083197-13.2023.8.26.0000). 



    A paciente, senhora de 74 anos, portadora de cardiopatia com histórico recente de infartos e diabetes, foi condenada no âmbito da denominada ‘Operação Desmonte’ à pena de 5 anos de reclusão em regime fechado e 82 dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 14 da Lei nº 6.368/76 (associação para o tráfico de drogas). 



    Segundo a narrativa processual, os fatos remontam ao ano de 2003, quando a paciente teria integrado associação voltada ao tráfico de entorpecentes, recebendo orientações do corréu Jair. Em março de 2023, expediu-se mandado de prisão para início do cumprimento da pena, o qual permanece em aberto. 



    Anteriormente, foi impetrado habeas corpus perante esta Corte Superior (HC nº 810842/SP), buscando redimensionamento da pena e modificação de regime prisional, entre outros benefícios. Contudo, o writ não foi conhecido por ausência de prequestionamento das matérias no Tribunal de origem. Diante disso, a defesa ajuizou revisão criminal, julgada improcedente pela Corte estadual. 



    A impetração atual desenvolve-se em três vertentes principais: 



    Primeiro, questiona a dosimetria penal aplicada, arguindo que a exasperação da pena-base ocorreu sem fundamentação idônea e específica quanto ao montante do aumento, baseando-se em elementos inerentes ao próprio tipo penal, o que caracterizaria bis in idem. Aponta ainda inovação recursal pelo Tribunal, que teria modificado a fundamentação originária (reformatio in pejus), e ausência de justificativa para o incremento da pena pela agravante de reincidência. 



    Segundo, apresenta pleitos subsidiários humanitários, considerando a avançada idade e as condições de saúde da paciente, solicitando: (i) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ao argumento de que, com o redimensionamento para 3 anos e 6 meses e diante da reincidência não específica, a medida seria socialmente recomendável; (ii) aplicação do sursis etário ou humanitário (art. 77, §2º, CP); ou (iii) concessão de prisão domiciliar (art. 318, II, CPP). 



    Por fim, sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa, considerando o lapso temporal entre a publicação da sentença condenatória (dezembro de 2008) e a presente data, superior aos 12 anos do prazo prescricional aplicável (art. 109, III, CP), especialmente porque os fatos ocorreram antes da alteração legislativa que modificou as hipóteses de interrupção da prescrição. 



    Diante deste quadro, requer liminarmente a expedição de contramandado de prisão e, no mérito, o redimensionamento da pena, a aplicação de medidas alternativas à prisão ou a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição. 



    É o relatório. 



    Em primeiro lugar, tendo em vista os vários pedidos de concessão de prisão domiciliar humanitária, em razão do grave quadro de saúde da paciente, compulsando os autos do processo de execução penal n. 0003350-82.2024.8.26.0154, em curso perante o DEECRIM da 8ª RAJ (Comarca de São José do Rio Preto), constata-se que a MM Juíza de Direito concedeu a prisão domiciliar em favor da paciente, em decisão emitida no dia 05 de setembro de 2024 (páginas 887-889 do referido PEC). 



    Feita essa breve observação, assento o não cabimento do habeas corpus. 



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 



    Veja-se: (...)



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    No caso, seria cabível, em tese, a interposição do recurso especial, razão pela qual não há possibilidade de impetração de habeas corpus. 



    Por outro lado, a concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    No caso concreto, identifico flagrante ilegalidade apenas na fração de agravo da reincidência. 



    Conforme informações prestadas pelo Tribunal de origem, o caso da paciente foi julgado por sentença em primeira instância e, depois, em segunda instância através de recurso de apelação, embargos de declaração, revisão criminal e recurso especial não admitido (e-STJ fls. 1311-2451). 



    A sentença de primeiro grau dosou a pena da paciente da seguinte forma:



    ‘Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, pois, como já explanado, age com intenso dolo e gera graves consequências sociais aquele que opta como meio de vida negociar produtos seriamente danosos à saúde pública. 



    Verificada a reincidência (fls. 396 do apenso), incide a circunstância agravante prevista no art. 61, inc. I, do Cód. Penal, razão pela qual elevo a pena para 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 82 (oitenta e dois) dias-multa. 



    Não há causas especiais de aumento ou diminuição da pena. 



    O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, em razão da reincidência. 



    O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, observada a situação econômica da ré.’ (e-STJ fls. 162-163) [...]’



    ‘AUDECE MARTINS DE SOUZA, RG Nº 7.644.119, a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 82 (oitenta e dois) dias-multa, no valor mínimo legal, por ter infringido o artigo 14 da Lei nº 6.368/76;’ (e-STJ fls. 208).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo da paciente, com a seguinte fundamentação:



    ‘29. AUDECE MARTINS DE SOUZA. 



    Sua pena não comporta reparo. 



    Para o crime de associação ao tráfico, tendo em vista as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, diante da dimensão da organização criminosa, contando com vários integrantes, com líderes que passavam ordens de dentro dos presídios, inclusive com vínculo à facção criminosa ‘PCC’, mostra-se justificada a reprimenda eleita na r. sentença, 04 (quatro) anos de reclusão, mais o pagamento de 66 (sessenta e seis) dias- multa. 



    Na segunda fase, diante da reincidência (fls. 396 do apenso), foi elevada a pena a 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 82 (oitenta e dois) dias- multa, no valor mínimo legal. 



    Diante do quantum de pena, das circunstâncias judiciais desfavoráveis (artigo 33, § 3º do CP), que bem justificaram o aumento da pena-base, e da nódoa recidiva, outro não poderia ser o regime prisional senão o fechado, sendo vedada a concessão de qualquer benefício.’ (e-STJ fls. 582-583).



    De fato, a premeditação, fundamento invocado pelas instâncias ordinárias para negativar a culpabilidade, é considerado válido por essa Corte de Justiça, porque o planejamento do crime demonstra a maior intensidade do dolo e, por consequência, maior periculosidade do agente e reprovabilidade da conduta. 



    A propósito: (...)



    Quanto às consequências do delito, o Tribunal de origem destacou que a associação integrada pela paciente passava ordens de dentro dos presídios, fato essencial para o funcionamento do PCC e que extrapola a prognose do legislador e autoriza a exasperação da pena. 



    Relativamente à fração de aumento da reincidência, verifica-se que as instâncias ordinárias optaram por um critério mais rígido que a fração de 1/6, que é tradicionalmente aceito, porém, sem fundamentação adequada. 



    O exame da sentença e do acórdão revela que a paciente tem apenas uma condenação que qualifica reincidência e que justifica a aplicação da agravante do art. 61, I, do Código Penal. 



    A sentença de primeiro grau não motivou adequadamente a operação de usar uma fração mais grave que a de 1/6 para modular a reincidência. 



    A considerar que a paciente tem apenas uma condenação que gera reincidência, à míngua de motivação adequada, a pena deve ser agravada em 1/6 (um sexto), conforme pacífica jurisprudência dessa Corte de Justiça. 



    A propósito: (...)



    É o caso, portanto, de redimensionar a pena da paciente.



    Mantida a pena-base em 4 anos de reclusão e 66 dias-multa, agravada a pena à razão de 1/6 por força da reincidência, concretizo a pena da paciente em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 77 dias-multa. 



    Cabe, agora, analisar o pedido de prescrição da pretensão executória. 



    A pena ora aplicada prescreve em 12 anos, como prevê o art. 109, III, do Código Penal. 



    O fato foi praticado no dia 01 de setembro de 2003 a sentença condenatória foi publicada no dia 18 de dezembro de 2008 (e-STJ fls. 25-227). 



    Como decidido pelo Tribunal de Justiça no julgamento da revisão criminal (eSTJ fls. 1270), o acórdão confirmatório da condenação interrompe a prescrição, ainda que o crime tenha sido praticado antes da Lei n. 11.596/2007, que alterou o inciso IV, do art. 117, do Código Penal, para incluir o acórdão condenatório recorrível como marco interruptivo da prescrição. 



    Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: (...)



    Portanto, entende a Suprema Corte que não se trata de aplicação retroativa da lei penal mais gravosa, uma vez que a modificação trazida pela Lei 11.596/2007 apenas tornou explícito o entendimento que já era consolidado em sua jurisprudência, uma vez que o acórdão confirmatório representa a continuidade do exercício da jurisdição penal, na qual o Estado reforça a condenação previamente estabelecida. 



    Ou seja, conforme o entendimento do STF, a tese de que o acórdão condenatório interrompe a prescrição, mesmo antes do advento da Lei 11.596/2007, é uma construção jurisprudencial, a qual não se submete às regras de retroatividade benéfica e irretroatividade de lei penal mais grave, conforme o art. 5º, XL, da Constituição da República. 



    Isso quer dizer que não se passaram mais de 12 anos entre os diversos marcos interruptivos da prescrição. Tendo em vista a reincidência, a presença de circunstâncias judiciais negativas e a dosagem de pena superior a 4 (quatro) anos, não incabíveis os benefícios da substituição da privativa por penas restritivas de direitos e a fixação de regime penitenciário diverso do fechado. 



    E prejudicado o pedido de concessão de prisão domiciliar, porque ele já foi concedido pelo juízo de primeiro grau. 



    Por esses fundamentos, não conheço do habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, mas concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus, para redimensionar a pena da paciente para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, bem como as demais disposições da sentença e do acórdão, considerando a concessão da prisão domiciliar determinada pelo juízo da execução penal. 



    Comunique-se, com urgência, o MM Juízo do DEECRIM da 8ª RAJ (Comarca de São José do Rio Preto), execução penal n. 0003350-82.2024.8.26.0154, para retificação da pena, conforme parâmetros supra definidos” (texto obtido no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    A decisão proferida no Habeas Corpus n. 828.071/SP deixa evidenciado que a matéria submetida a exame no Habeas Corpus n. 810.842/SP já tinha sido apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, não se demonstrando negativa de prestação jurisdicional.



    10. Por ser reiteração de habeas corpus já examinado, ao proferir a decisão objeto do presente recurso ordinário, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria objeto da impetração no Habeas Corpus n. 810.842/SP, pelo que o presente recurso não pode ser conhecido em relação a esse ponto.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a recorrente busca o afastamento da exasperação da pena-base, o redimensionamento da fração da reincidência, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.



    12. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as circunstâncias específicas do caso e concluiu-se pela necessidade de aumento da pena-base em um ano de reclusão, realçadas a culpabilidade exacerbada (premeditação do crime) e as consequências do delito (“associação integrada pela paciente passava ordens de dentro dos presídios”), não sendo possível, na espécie, ter-se por desproporcional o aumento de um ano na pena-base do crime de associação para o tráfico de drogas, cuja pena em abstrato varia de três a dez anos de reclusão. 



    Inviável reexaminar, nesta ação constitucional, a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes em relação às circunstâncias judiciais desfavoráveis para a definição da pena-base. Descabe, portanto, em habeas corpus, concluir ser inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta a examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    13. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “ocorre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC n. 200.141/PB-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) e “não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso” (HC n. 124.250/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.12.2014). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (…)



    5. O amplo efeito devolutivo do recurso de Apelação autoriza o Tribunal local, ainda que em julgamento de irresignação exclusiva da Defesa, a alterar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 168.174, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL MANEJADA PELA DEFESA. PENA CORPORAL REDIMENSIONADA PELO TRIBUNAL A QUO. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE E READEQUAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. REAJUSTE QUE OBSERVOU OS LIMITES DA PENA ESTABELECIDA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APRECIADAS. REAJUSTE QUE NÃO AGRAVOU A PENA FINAL DO CONDENADO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 190.006-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RECONHECIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA TRANSFORMADA EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL EM APELAÇÃO DEFENSIVA. QUANTUM DA PENA INALTERADO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 171.911-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019). 



    14. O pleito de redimensionamento da fração da reincidência está prejudicado, pois já atendido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 828.071/SP.



    15. Em relação à alegada prescrição da pretensão punitiva, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 828.071/SP harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, “Mesmo antes das alterações promovidas pela Lei 11.596/2007, já era consagrado nesta Corte o entendimento de que o acórdão penal condenatório também consistia em marco interruptivo da prescrição” (HC n. 195.171-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2022). Assim também, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA. ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por defensor público da União contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário do Ministério Público Federal. No recurso extraordinário, questiona-se acórdão do TRF da 1ª Região que não reconheceu a interrupção da prescrição com a confirmação da condenação em segunda instância. 2. O agravante alega afronta os arts. 1º, caput, III; e 5º, caput, LIV e § 2º, da CF/1988, postulando o reconhecimento da prescrição sem o marco interruptivo do acórdão confirmatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão confirmatório da sentença condenatória pode ser considerado marco interruptivo da prescrição, à luz do art. 117, IV, do CP; e (ii) sab